Tribunal: TJDFT
Processo: 0713346-80.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INÉRCIA DO INVENTARIANTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE E NÃO EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA CASSADA.
1. No procedimento especial de inventário e partilha, os interesses vão além daqueles pertencentes aos herdeiros, por se tratar de matéria de ordem pública.
2. A rigor, a natureza e amplitude do interesse envolvido nesse específico procedimento, não autorizam que o feito seja extinto por abandono de causa ou por ausência de interesse processual.
3. Somente após restar concretizado a impossibilidade de nomeação de inventariante judicial ou de pessoa estranha idônea, ou ainda, no caso de remoção do inventariante com rejeição por parte dos demais legitimados para o encargo, se justifica a excepcional extinção do feito sem resolução do mérito. Precedentes.
4. Apelação conhecida e provida.